Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709139-93.2024.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. H. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: KAYLANE DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator